Tribunal: TJBA
Processo: 8045815-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045815-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ODGEAN ROGERIO LIMA FRANCO Advogado(s): ANNA CAROLINA RIOS RAMOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PALM GARDEN CLUB Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECOLHIDO COM CÓDIGO DIVERSO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerá-lo deserto. O agravante alegou ter requerido a gratuidade da justiça, instruído o pedido com declaração de hipossuficiência e documentos, mas, diante do indeferimento, efetuou o pagamento das custas conforme valor informado pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, no montante de R$ 101,02. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a deserção diante do recolhimento de custas com valor inferior ao previsto, sob alegação de boa-fé e erro sistêmico; (ii) estabelecer se é cabível a complementação posterior do preparo após indeferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor recolhido pelo agravante foi de R$ 101,02, com código “40100 – VI”, referente a recurso de Apelação, enquanto o devido para Agravo de Instrumento, conforme Tabela de Custas do TJBA/2025, é de R$ 403,24, com código específico “40035 – b)”. A parte é responsável por inserir corretamente o código do ato e diligenciar pelo exato valor. 4. Não se verifica erro sistêmico institucional, pois a geração do DAJE exige ação do usuário na seleção do tipo recursal e do código correspondente, sendo indevida a alegação de surpresa ou falha do sistema. 5. Nos casos de indeferimento da gratuidade da justiça com prazo para pagamento das custas, não se aplica o § 2º do art. 1.007 do CPC, que permite complementação, pois a ausência de preparo integral nesse cenário enseja deserção. 6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, indeferido o pedido de AJG e não havendo preparo integral no prazo fixado, é legítima a declaração de deserção, vedada a complementação posterior. 7. As alegações de mérito quanto à paralisação de obra e efeitos da decisão não são objeto da decisão monocrática, que se limitou a não conhecer do recurso por vício formal, sendo irrelevantes nesta fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8045815-92.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ODGEAN ROGÉRIO LIMA FRANCO, e, como agravada, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALM GARDEN CLUB, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)